Tribunal: TJPA
Processo: 0011104-91.2017.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0011104-91.2017.814.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE REDENÇÃO (VARA CRIMINAL)
APELANTES: ANTÔNIO BARROS PEREIRA FILHO
MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE MAYCKSON SANTOS DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE ANTÔNIO BARROS. USO DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADO NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA Nº 14 DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
A
materialidade

do crime

de roubo
está demonstrada nos autos de apresentação, apreensão e entrega às fls. 30-31 dos autos apensos do Inquérito Policial, pelo registro da ocorrência e pelos depoimentos das vítimas perante autoridade policial e judicial.
A
autoria do crime

de roubo
foi confessada por ambos os acusados na fase policial (fls. 09/10 dos autos ao IP em apenso), entretanto, em Juízo o denunciado Antônio Barros retratou-se da confissão policial, dizendo que apenas estava passando na rua quando foram abordados e presos, confundidos com os verdadeiros autores do delito.
Não há dúvidas que os apelantes ANTÔNIO BARROS PEREIRA FILHO e MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS, praticaram o crime de roubo majorado (majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo), contra a vítima Gislante Ferreira da Silva, que foi obrigada a entregar a moto e seus pertences, pois estava sendo ameaçada com uma arma de fogo que não foi encontrada com os acusados.
Após essas considerações, entendo que o pleito de afastamento da causa de aumento do uso de arma, não deve ser acolhida, pois filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores, no sentido da desnecessidade, desde que presente outros elementos de prova, da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante, tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14 TJPA.
A vítima foi contundente em afirmar em seu depoimento prestado na instrução processual acerca do reconhecimento dos acusados como os autores do delito; bem como que utilizaram sim uma arma de fogo, que essa arma foi usada pelo apelante Antônio Barros que lhe ameaçou com ela encostando na sua cabeça.
Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.
Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada
A vítima apontou com segurança, os réus presente ao ato como autores do roubo, essa prova tem valor a ser considerado. Possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP. Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos em exame.
Portanto, entendo haver provas suficientes da autoria do crime de roubo majorado perpetrado pelo apelante, vez que o mesmo fora reconhecido pela vítima, o que foi corroborado pela confissão de seu comparsa, o que permite-nos concluir com prestimosa margem de segurança que a denúncia é verdadeira e as provas são totalmente convergentes.
Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.
Ante o exposto,
conheço
do recurso e mérito,
nego-lhe provimento
, para manter in totum a sentença recorrida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 02 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0011104-91.2017.814.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE REDENÇÃO (VARA CRIMINAL)
APELANTES: ANTÔNIO BARROS PEREIRA FILHO
MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Versam os autos sobre
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ANTÔNIO BARROS PEREIRA FILHO e MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS
, assistidos pelo Defensor Público Arclebio Avelino da Silva, contra sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para condenar os apelantes, nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, em sua redação anterior a Lei nº 13.654, de 23/04/2018, nos seguintes termos:

ANTÔNIO BARROS PEREIRA FILHO
: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS
: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, ¿a¿ do Código Penal, vez que o sentenciado é
reincidente
.

O Ministério Público denunciou ANTÔNIO BARROS PEREIRA FILHO e MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS, como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, art. 309 da Lei nº 9.503/97 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por terem, no dia 27/08/2017, por volta das 20h00min, na Rua São Pedro, Setor Serrinha, na cidade de Redenção/PA, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, abordaram a vítima Gislane Ferreira da Silva, subtraindo dela uma motocicleta, uma Carteira Nacional de Habilitação, um cartão bancário e um aparelho celular, ocultaram as armas de fogo utilizadas no roubo e dirigiram a moto roubada sem habilitação.

Os acusados foram presos em flagrante delito, tiveram as suas prisões convertidas em preventiva e continuam encarcerados até hoje.

A denúncia foi recebida com o inquérito que a informa (fl. 10).

Citados, ofereceram respostas à acusação às fls. 15/21.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada às fls. 45/50, na qual, em atos gravados em sistema audiovisual, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, qualificados e interrogados os acusados, encerrada a instrução processual, produzidas alegações finais orais pelo MP e pela defesa do denunciado Antônio Barros, sendo facultado a apresentação de alegações finais à defesa do acusado Mayckson Leandro através de memorais que residem nos autos às fls. 55/63, tendo o MP ratificado apenas parcialmente os termos da denúncia e pugnado pela condenação; as defesas pela absolvição.

O juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para condenar os apelantes, nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, em sua redação anterior a Lei nº 13.654, de 23/04/2018, nos seguintes termos:

ANTÔNIO BARROS PEREIRA FILHO
: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS
: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, ¿a¿ do Código Penal, vez que o sentenciado é
reincidente
.

Inconformado com a sentença condenatória a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação Criminal em favor dos apelantes
ANTÔNIO BARROS PEREIRA FILHO e MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS,
pugnando a tese de absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo e da presunção de inocência, alegando insuficiência de provas para a condenação, com o argumento de deficiência no reconhecimento dos apelante realizado pela vítima.

Além disso, afirma que o apelante Mayckson Leandro dos Santos não foi submetido ao processo de reconhecimento e que o apelante Antônio Barros Pereira Filho teria sido o único que passou pelo reconhecimento na delegacia de polícia.

Por fim, sustenta que o reconhecimento realizado do apelante Antônio Barros Pereira Filho foi realizado em desacordo com os requisitos legais.

Subsidiariamente requereu o decote da causa de aumento de pena de emprego de arma, com o argumento de que esta não foi apreendida nem periciada.

Em sede de
contrarrazões recursais
(fls. 101-103), o Ministério Público de 1º grau rechaçou todas as teses defensivas e pugnou pela manutenção integral da sentença de 1ª grau.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 113-120).

É o relatório. Ao revisor. Inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 02 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0011104-91.2017.814.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE REDENÇÃO (VARA CRIMINAL)
APELANTES: ANTÔNIO BARROS PEREIRA FILHO
MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JÚIZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

A
materialidade

do crime

de roubo
está demonstrada nos autos de apresentação, apreensão e entrega às fls. 30-31 dos autos apensos do Inquérito Policial, pelo registro da ocorrência e pelos depoimentos das vítimas perante autoridade policial e judicial.

A
autoria do crime

de roubo
foi confessada por ambos os acusados na fase policial (fls. 09/10 dos autos ao IP em apenso), entretanto, em Juízo o denunciado Antônio Barros retratou-se da confissão policial, dizendo que apenas estava passando na rua quando foram abordados e presos, confundidos com os verdadeiros autores do delito.

A vítima
Gislante Ferreira da Silva
, declarou em juízo (fls. 50/mídia):
¿(...) Que estava chegando na sua residência em sua moto, quando percebeu uma outra moto próxima da sua casa e percebeu algo estranho, momento em que tentou entrar na sua casa, mas não deu tempo de entrar porque os assaltantes lhe abordaram; Que reconheceu o piloto da moto como sendo Mayckson Leandro dos Santos e o que estava na garupa como sendo o Antônio Barros Pereira Filho, que o garupa desceu com uma arma em punho falando ¿perdeu...perdeu¿; Que nunca tinha visto os acusado; Que estava com arma era o Antônio Barros; Que a moto deles era uma CG; Que a arma era igual uma arma meio dourada; Que o ambiente estava escuro; Que sua moto após ser subtraída foi pilotada pelo Antônio; Que também pediram o seu celular; Que acionou a polícia ligando 190; Que foi na delegacia com uma amiga; Que soube que tinham achado a moto; Que viu a guarnição chegando com os acusados; Que recuperou parte de seus pertences; Que não recuperou o celular que estava dentro da bolsa; Que na delegacia reconheceu os dois acusados; Que lembra bem de ambos os acusados; (...)¿

A
testemunha ONOFRE PINHEIRO
, policial militar, declarou em juízo:
¿(...) Que foram informados pela central; Que um pessoal nosso que estava a paisano tinha detido dois acusados de terem roubado uma moto de uma senhora; Que pediram apoio para gente; Que chegamos lá eles já estavam detidos com a moto; Que realizamos a condução deles para DEPOL; Que depois ligamos para vítima que reconheceu eles; Que foram encontrados com a moto da vitima; Que não viu arma de fogo com os acusados; Que parece que foi encontrado um pedal de moto; Que nunca tinha visto os acusados; Que eles foram presos por policiais militares que estavam de folga; Que do roubo para captura foi rápido. (...)¿.

A testemunha
Aline dos Santos Barbosa
, policial militar, declarou em juízo:
¿(...) Que tiveram conhecimento do fato pelo rádio, Que foram da o apoio para dois colegas que estavam de folga e que tinham pegado dois acusados de roubo de moto; Que chegaram no local; Que os acusados estavam presos e conduzimos ambos para DEPOL; Que os acusados estavam com a motocicleta da vítima; Que no momento da prisão não foi encontrado com eles nenhum objeto; Que recorda que a vítima chegou a reconhece-los na delegacia; (...)¿

O apelante
Antônio Barros Pereira Filho
, declarou em juízo:
¿(...) Que nega a autoria do crime; Que estava apenas passando pela rua com o outro rapaz; Que foram confundidos com outras pessoas que haviam roubado a moto da vítima; Que de fato estávamos passando de moto lá e que o policial foi nos acusando; Que foi preso porque é usuário de droga; Que no local da prisão é comum pessoas usuários estarem; Que nega a confissão realizada na polícia; Que conhece Mayckson de vista apenas que também é usuário de droga (...)¿
O apelante
Mayckson Leandro dos Santos
, declarou em juízo:
¿Que afirma que assaltou a vítima na companhia do Antônio Barros; Que não estava armado na hora do crime; Que subtraiu a moto da vítima na companhia do Antônio; Que não usou arma nenhuma; Que estava drogado na hora do crime; Que não agrediu a vítima; Que o depoente estava pilotando; Que Antônio Barros foi quem abordou a vítima; Que não tinha arma; Que não recorda se foi usado algo como arma; Que a moto roubada estava sendo pilotando por Antônio Barros (...)¿

Não há dúvidas que os apelantes
ANTÔNIO BARROS PEREIRA FILHO e MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS,
praticaram o crime de roubo majorado (majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo), contra a vítima
Gislante Ferreira da Silva, que foi obrigada a entregar a moto e seus pertences, pois estava sendo ameaçada com uma arma de fogo que não foi encontrada com os acusados.

Após essas considerações, entendo que o pleito de afastamento da causa de aumento do uso de arma, não deve ser acolhida, pois filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores, no sentido da desnecessidade, desde que presente outros elementos de prova, da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante, tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14.
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

No mesmo sentido, colaciono, v.g., o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando se tratar de arma desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, de simulacro, cumpre ressaltar que nesses casos o artefato precisa ser apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. 4. Agravo regimental não provido.¿ (STJ - AgRg no HC: 473161 MS 2018/0264325-8, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/12/2018) (grifei).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 5. A Corte de origem manteve o acréscimo de 3/8 (três oitavos) em razão das duas majorantes do delito de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), com fundamentação concreta, tendo em vista a pluralidade de agentes - pelo menos três comparsas - e a utilização de, no mínimo, duas armas de fogo, o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, que também é reincidente, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019). (GRIFEI).

Destarte, na hipótese sob exame, existem elementos probatórios suficientes que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, que não pôde ser apreendida e periciada, em virtude dos criminosos não terem sido presos no momento da empreitada criminosa.

A vítima foi contundente em afirmar em seu depoimento prestado na instrução processual acerca do reconhecimento dos acusados como os autores do delito; bem como que utilizaram sim uma arma de fogo, que essa arma foi usada pelo apelante Antônio Barros que lhe ameaçou com ela encostando na sua cabeça.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. Vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, 2º, I, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/18). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (CPP, ART. 226). 2. EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º-A, I). 2.1. PROVA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. APREENSÃO. 2.2. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA (CPP, ART. 156). 1. A inobservância do procedimento formal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento do acusado, não implica a nulidade do elemento probatório, que passa a ter valor de prova testemunhal. 2.1. As palavras seguras das vítimas, quanto ao emprego de arma de fogo no cometimento dos delitos de roubo, autorizam o reconhecimento da causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal e, por consequência, dispensam a apreensão e perícia do artefato bélico. 2.2. É ônus do acusado comprovar a alegação de que era de brinquedo a arma utilizada durante a prática do crime de roubo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00086998720178240018 Chapecó 0008699-87.2017.8.24.0018, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 29/10/2019, Segunda Câmara Criminal) (GRIFEI).

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma na prática delitiva, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, visto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento, não sendo imprescindível, à configuração da referida majorante, a apreensão da arma, como dito, eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o seu uso quando da prática delitiva.

De mais a mais, como de amplo conhecimento, tratando-se de crime de roubo praticado em concurso de pessoas, para que haja a incidência da referida majorante, é dispensável que todos os agentes estejam em posse do artefato, por se tratar de circunstância objetiva do tipo penal e, portanto, comunicável, nos termos do art. 30 do Código Penal.

Ora, se a vítima aponta, com segurança, os réus presente ao ato como autores do roubo, essa prova tem valor a ser considerado. Possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP. Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos em exame.

Portanto, entendo haver provas suficientes da autoria do crime de roubo majorado perpetrado pelo apelante, vez que o mesmo fora reconhecido pela vítima, o que foi corroborado pela confissão de seu comparsa, o que permite-nos concluir com prestimosa margem de segurança que a denúncia é verdadeira e as provas são totalmente convergentes.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e mérito,
nego-lhe provimento
, para manter in totum a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 02 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator